Tribunal: TJSP
Processo: 2230521-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. Insurgência da agravante (executada) contra r. decisão judicial que homologou os cálculos periciais. Alegação de anatocismo e inclusão indevida de honorários advocatícios na conta pericial.
CABIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA. ANATOCISMO. Elementos trazidos no laudo pericial que indicam que o senhor perito judicial se utilizou de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. Insurgência da agravante (executada) contra r. decisão judicial que homologou os cálculos periciais. Alegação de anatocismo e inclusão indevida de honorários advocatícios na conta pericial.
CABIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA. ANATOCISMO. Elementos trazidos no laudo pericial que indicam que o senhor perito judicial se utilizou de parcelas já corrigidas e acrescidas de juros de mora, e sobre elas aplicou novamente juros de mora. Ocorrência de anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente. A metodologia de elaboração do cálculo do saldo devedor deve respeitar a regra disposta no artigo 354 do Código Civil. Impõe-se o refazimento do cálculo para que haja, na data do depósito, sua imputação tão somente sobre o valor até então apurado a título de juros. Posteriormente, os juros a partir de então devidos, com o abatimento do depósito em percentual calculado em relação ao principal corrigido, deverão ser aplicados apenas sobre o capital principal atualizado. Necessidade de efetivação de novo cálculo pelo senhor perito judicial, nos termos indicados no voto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCÍOS. Título executivo judicial ora executado que condenou expressamente a executada, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Descabimento da pretensão de suprimir o direito do causídico à verba honorária. Correta a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais na conta dos valores devidos.
R. decisão que homologou os cálculos reformada, para que os autos sejam novamente remetidos ao perito judicial, para as providências indicadas no voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230521-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que é agravante CESP -
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, é agravado JOSÉ APARECIDO
DENIZ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230521-12.2020.8.26.0000 - Rosana - VOTO No 2/14
VOTO No 17.828 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2230521-12.2020.8.26.0000
No ORIGEM: 0001468-50.2016.8.26.0515
COMARCA: ROSANA (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO
AGRAVADOS: JOSÉ APARECIDO DENIZ, AZEMAR CARDOSO DA
SILVA, MARCELO DA SILVA, LENIRA SILVA CASTRO, ADAIL
MANOEL DOS SANTOS, JOSÉ BATISTA DO CARMO RIBEIRO,
IVONETE DA SILVA EVANGELISTA, JOÃO CARLOS PEREIRA
MAGALHÃES, ANTONIO DA SILVA FILHO e VALMIR MODESTO
DOS SANTOS.
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Samara Eliza Feltrin
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. Insurgência da agravante
(executada) contra r. decisão judicial que homologou os cálculos
periciais. Alegação de anatocismo e inclusão indevida de
honorários advocatícios na conta pericial.
CABIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA. ANATOCISMO.
Elementos trazidos no laudo pericial que indicam que o senhor
perito judicial se utilizou de parcelas já corrigidas e acrescidas de
juros de mora, e sobre elas aplicou novamente juros de mora.
Ocorrência de anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico
vigente. A metodologia de elaboração do cálculo do saldo devedor
deve respeitar a regra disposta no artigo 354 do Código Civil.
Impõe-se o refazimento do cálculo para que haja, na data do
depósito, sua imputação tão somente sobre o valor até então
apurado a título de juros. Posteriormente, os juros a partir de então
devidos, com o abatimento do depósito em percentual calculado
em relação ao principal corrigido, deverão ser aplicados apenas
sobre o capital principal atualizado. Necessidade de efetivação de
novo cálculo pelo senhor perito judicial, nos termos indicados no
voto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCÍOS. Título executivo judicial ora
executado que condenou expressamente a executada, ora
agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação. Descabimento da pretensão de suprimir o
direito do causídico à verba honorária. Correta a inclusão dos
honorários advocatícios sucumbenciais na conta dos valores
devidos.
R. decisão que homologou os cálculos reformada, para que os
autos sejam novamente remetidos ao perito judicial, para as
providências indicadas no voto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230521-12.2020.8.26.0000 - Rosana - VOTO No 3/14
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CESP
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO nos autos de
cumprimento de sentença instaurado por JOSÉ APARECIDO DENIZ,
AZEMAR CARDOSO DA SILVA, MARCELO DA SILVA, LENIRA
SILVA CASTRO, ADAIL MANOEL DOS SANTOS, JOSÉ BATISTA
DO CARMO RIBEIRO, IVONETE DA SILVA EVANGELISTA,
JOÃO CARLOS PEREIRA MAGALHÃES, ANTONIO DA SILVA
FILHO e VALMIR MODESTO DOS SANTOS.
A r. decisão agravada, proferida pelo Il. Juízo da Vara
Única de Rosana, possui o seguinte teor:
“Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença intentado por JOSÉ
APARECIDO DENIZ e outros em face da CESP-COMPANHIA
ENERGÉTICA DE SÃO PAULO em busca do cumprimento de
julgado em ação de indenização que condenou a requerida a
ressarcir os danos suportados pelos autores, na atividade
pesqueira, em razão da construção da usina hidrelétrica de
Porto Primavera.
Os exeqüentes apresentaram cálculo, apontando que o valor
devido a cada um deles é de R$ 142.178,64, totalizando R$
1.421.786,40. Com relação ao valor principal foi aplicada taxa
de juros de 1% ao mês, de forma simples, de 01/01/1993 a
10/01/2003; no percentual de 0,5%ao mês e de 11/01/2003 a
31/10/2016.
A requerida apresentou impugnação discordando do termo
inicial do cálculo da indenização bem como a dos juros
aplicados, apontando excesso de execução no montante de
R$54.918,34.
Foi autorizado o levantamento dos valores incontroversos (fls.
112).
Ante a controvérsia, foi nomeado perito contador (fls. 207/208).
Veio o laudo pericial, apontando a quantia de R$ 131.081,07
como valor restante a ser depositado em favor dos exequentes
(fls. 227/236).
A sentença de fls. 249/250, acolheu em parte da impugnação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230521-12.2020.8.26.0000 - Rosana - VOTO No 4/14
cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
Pelo exposto, acolho em parte da impugnação ao cumprimento
de sentença, para reconhecer que, a despeito do excesso de
execução decorrente do cálculo elaborado pelos autores, ainda
há saldo devedor de R$ 42.445,66 em janeiro de 2017, mais
honorários advocatícios de 10% sobre tal montante (4.244,56).
Expeça-se mandado de levantamento em favor dos autores, pela
soma dos valores acima mencionados, com os acréscimos
remuneratórios do depósito judicial desde janeiro de 2017.
Acórdão em sede de agravo de instrumento, deu parcial
provimento ao recurso, nos seguintes termos:
Em virtude do apresentado, impõe-se a reforma parcial da r.
decisão vergastada, determinando-se que os autos retornem ao
senhor perito judicial, para que na planilha de atualização
denominada planilha 2 sejam efetivados os cálculos de
correção monetária e juros do período de 01 de novembro de
2016 até 30 de janeiro de 2017, evitando-se desta forma que
sejam computados valores (de juros e correção monetária) por
duas vezes quanto ao mês de outubro de 2016.
O Senhor perito apresentou retificação da planilha 2, atentando
para as determinações ínsitas no acórdão, apontando saldo em
favor dos autores na quantia de R$113.339,08 (fls. 367/368).
A executada, novamente insurge-se contra o laudo pericial,
dizendo que perito utilizou como base de cálculo o valor da
condenação, acrescidos de correção e juros, apurado na
planilha 1, deixando de observar o emprego de juros sobre
juros (fls. 373/376).
É o relatório. Decido.
Como determinado no v. acórdão de fls. 342/350, os autos
retornaram ao senhor perito para que, na planilha 2 sejam
efetivados novos cálculos de correção monetária e juros do
período de 01 de novembro de 2016 até 30 de janeiro de 2017,
providencia essa que o Sr. Perito tomou.
A priori, não há que se discutir sobre os valores tidos na
planilha 1, eis que não foi apontada qualquer necessidade de
correção pelo v. acórdão. No mais, como bem explicado pelo
expert, a correção monetária é exatamente para corrigir a
perda do valor que a moeda sofre com o tempo, não se
confundindo com juros de mora que vem para compensar o
tempo que ficou sem receber o que devido.
Ressalte-se ainda que, o perito judicial, de confiança do Juízo, é
imparcial e equidistante do interesse das partes, não havendo,
no caso, razão para simplesmente preterir suas conclusões,
submetidas que estão ao crivo do contraditório. Tendo em vista
que o profissional habilitado respondeu de maneira satisfatória
aos quesitos formulados, deve ser prestigiada a conclusão a que
chegou.
Ante o exposto, homologo o laudo pericial de fls. 367/368 para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230521-12.2020.8.26.0000 - Rosana - VOTO No 5/14
reconhecer como devido pela requerida em favor dos autores, o
remanescente no valor de R$ 113.339,08.
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, diga o credor em termos
de prosseguimento. Int.”
Aduz a agravante, em suma, que o cálculo homologado
em 1o grau apresenta juros calculados sobre juros e cômputo indevido de
honorários advocatícios que não foram objeto do pedido inicial do
cumprimento de sentença. Pugna pela atribuição de efeito ao recurso e, ao
final, determinado o refazimento dos cálculos a fim de que o perito “(i)
exclua a cobrança de juros sobre juros na planilha 2, para que o Perito
atualize os valores da condenação até janeiro de 2017 e compare com o
valor de depositado em janeiro de 2017, daí, decidindo qual o valor
remanescente nos autos.; (ii) exclua o valor de R$ 141.170,64 a título de
honorários de advogado, uma vez que não fazem parte do pedido inicial do
cumprimento de sentença de fls. 1 a 5, não podendo, assim, fazer parte do
montante executado.” (fl. 11).
Na decisão de fls. 53/56 desta Relatora, foi atribuído efeito
suspensivo ao recurso.
A agravante manifestou sua oposição ao julgamento
virtual (fl. 60).
Contraminuta apresentada pelos agravados (fls. 62/68).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida na vigência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230521-12.2020.8.26.0000 - Rosana - VOTO No 6/14
CPC/2015 e o presente recurso se funda no art. 1.015, parágrafo único,
do mesmo diploma legal.
O recurso merece parcial provimento, pelas razões que
passo a expor.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença referente
à ação de procedimento comum em que os agravados lograram êxito quanto
ao pedido de condenação da CESP, ora agravante, ao pagamento de
indenização a título de dano material consubstanciado em lucros cessantes,
no valor de 60 salários mínimos para cada autor, com incidência de juros de
mora e correção monetária nos termos dos verbetes de Súmula no 54 e 43, do
E. STJ, consoante o v. acórdão prolatado por esta C. 13a Câmara de Direito
Público em 14.12.2011 (fls. 22/32 da origem), de relatoria do Exmo. Des.
Peiretti de Godoy.
Iniciado o cumprimento de sentença, os agravados
apresentaram os cálculos do que entendiam devidos, no valor atualizado e
corrigido de R$ 1.421.786,40 para 31 de outubro de 2016 (fl. 06 da origem).
Em 30.01.2017 a CESP executada realizou depósito nos
autos nos valores de R$ 54.148,14 e de R$ 1.385.389,80 (fl. 91/92 da
origem), aduzindo que o primeiro valor apontado é controverso.
Sem prejuízo, a CESP apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença alegando excesso de execução, apresentando como
devido o valor atualizado e corrigido de R$1.366.868,06 para a mesma data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230521-12.2020.8.26.0000 - Rosana - VOTO No 7/14
da conta apresentada pelos exequentes (31 de outubro de 2016) (fls. 93/98 da
origem).
Para sanar o impasse, foi determinada a realização de
perícia, restando confeccionado laudo pericial contábil pelo perito Revson
Vasconcelos Alves (fls. 227/236 da origem).
Consta da “planilha no 1” apresentada pelo perito judicial a
atualização do débito até outubro de 2016 (fl. 234 da origem), sendo o valor
total de R$ 1.367.715,18 e honorários advocatícios de R$ 136.771,52,
totalizando R$ 1.504.486,70.
Na “planilha no 2”, o perito efetuou o cálculo do débito
atualizado e acrescido de juros de outubro de 2016 a janeiro de 2017,
apontado o valor de R$ 1.427.835,46, acrescido de honorários advocatícios
de R$ 142.783,55, totalizando R$ 1.570.619,01 (fl. 235 da origem).
Nos
autos
do
agravo
de
instrumento
no
2050801-22.2019.8.26.0000, esta C. 13a Câmara de Direito Público apontou
que o Perito judicial computou parcelas já atualizadas e com incidência de
juros até 31 de outubro de 2016 (parcelas no valor de R$ 136.771,52), para
cada autor e aplicou novamente juros de outubro de 2016 até janeiro de 2017
(fls. 342/360 da origem).
Sobrevieram novos cálculos periciais às fls. 367/368 da
origem, tendo o perito judicial apresentado nova planilha 02, sanando o
cômputo de duplicidade dos juros e correção monetária em relação ao mês de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230521-12.2020.8.26.0000 - Rosana - VOTO No 8/14
outubro de 2016, alcançando o valor da condenação atualizado para janeiro
de 2017 no importe de R$ 1.552.877,02, do qual, deduzidos os valores já
depositados pela CESP (fls. 91/92), restaria ainda um saldo de R$ 113.339,08
(fl. 368 da origem).
A agravante insurge-se, contudo, ao argumento de que ao
apurar a atualização dos valores, o perito judicial procedeu à incidência de
juros sobre juros, incorrendo em anatocismo na apuração dos juros.
Verifica-se da origem a planilha no 01 (fl. 234 da origem),
em que apurado o valor total da condenação de R$ 1.504.486,70 atualizado
para outubro/2016, conforme abaixo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230521-12.2020.8.26.0000 - Rosana - VOTO No 9/14
Por sua vez, na nova planilha denominada pelo perito de
no 02 (fl. 368 da origem), o perito judicial, ao proceder à atualização dos
valores relativa a novembro de 2016 a janeiro de 2017, partiu do valor da
condenação apontado na planilha no 01, de R$ 136.771,52 (para cada autor),
e sobre estes procedeu à atualização e incidência de juros de novembro de
2016 até janeiro de 2017:
Ocorre que, consoante se verifica da nova planilha no 02
(débitos de novembro de 2016 a janeiro de 2017), o valor correspondente ao
“valor da parcela base de cálculo da correção monetária” utilizado pelo
perito judicial na realidade acabou abrangendo o valor da parcela para cada
autor, acrescido de juros e correção monetária relativos ao período de
dezembro de 2011 a outubro de 2016, obtido na planilha no 01 (“valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230521-12.2020.8.26.0000 - Rosana - VOTO No 10/14
condenação” para cada autor, que atingiu o montante de R$ 136.771,52).
Assim, o perito, incorreu na apuração de juros sobre juros,
caracterizando o anatocismo, no caso concreto, ao deixar de separar o valor
do principal e dos juros antes de proceder à atualização dos valores devidos
para que os cálculos fossem atualizados e acrescidos de juros também em
relação ao período de novembro de 2016 até janeiro de 2017.
Em outras palavras, sobre a parcela já atualizada e acrescida
de juros do período de dezembro de 2011 a outubro de 2016 (no valor de R$
136.771,52 para cada autor), o perito judicial aplicou novamente juros e
correção monetária, visando atualizar os cálculos até janeiro de 2017 (fls. 368
da origem).
Sustenta a agravante que para efetuar o cálculo de forma
correta, o perito judicial deveria atualizar o valor da execução até janeiro de
2017 e, assim, chegar ao valor que seria efetivamente devido no dia do
depósito (30 de janeiro de 2017 fls. 91/92 da origem), a fim de apurar se
existiria, ou não, algum saldo remanescente. E tem razão a CESP (agravante).
Isto porque a metodologia de cálculo deve respeitar a regra
constante do art. 354 do Código Civil, que dispõe que “havendo capital e
juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no
capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por
conta do capital.”
Sobre o assunto, manifesta-se a jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230521-12.2020.8.26.0000 - Rosana - VOTO No 11/14
Cumprimento de sentença Cálculo elaborado pela contadoria
judicial
Anatocismo
Ocorrência. É possível apurar do
cálculo realizado pela contadoria judicial que houve incidência
de juros sobre juros. Anatocismo que, por ser ilegal, comporta
afastamento, não havendo que se falar em preclusão da
matéria. A metodologia de elaboração do cálculo do saldo
devedor deve respeitar a regra disposta no artigo 354 do
Código Civil. É necessário o refazimento do cálculo para que
haja, na data do depósito, sua imputação tão somente sobre o
valor até então apurado a título de juros. Posteriormente, os
juros a partir de então devidos, com o abatimento do depósito
em percentual calculado em relação ao principal corrigido,
deverão ser aplicados apenas sobre o capital principal
atualizado, sob pena de anatocismo. Descabe o desconto de
qualquer acréscimo sobre o valor bloqueado, decorrente do
depósito em instituição financeira, no saldo devedor. Recurso
provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2083981-
97.2017.8.26.0000; Relator Luis Mario Galbetti; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2017; Data de Registro:
27/09/2017)
APELAÇÃO Embargos à Execução Satisfação de título
executivo judicial referente à indenização Correção monetária e
juros Aplicação da Lei no 11.960/09 Declaração de
inconstitucionalidade pelo E. STF (ADIs 4357 e 4425):
prevalência, até a modulação dos efeitos no acórdão correlato
do E. STF, a ser publicado, do "sistema normativo e
administrativo de pagamentos de precatórios atual" (STF, RE
803592, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/04/2014, e Rcl. 16.475-
MC, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.11.2013) Erro de forma
nos cálculos do credor (embargado) que utilizou, para a base
de cálculo, a partir de julho/2009, valor em que já estavam
contidos juros, importando em anatocismo ("juros sobre
juros") - Sentença acolhendo os embargos mantida. RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP, Apelação 1000288-72.2014.8.26.0637,
Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento:
14/04/2015, 1a Câmara de Direito Público)
À vista do apresentado, é necessário o refazimento dos
cálculos para que haja, na data do depósito, sua imputação tão somente sobre
o valor até então apurado a título de juros. Posteriormente, os juros a partir de
então devidos, com o abatimento do depósito em percentual calculado em
relação ao principal corrigido, deverão ser aplicados apenas sobre o capital

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230521-12.2020.8.26.0000 - Rosana - VOTO No 12/14
principal atualizado, sob pena de anatocismo.
Nesta perspectiva, assiste razão à agravante em sua
pretensão de que “o Perito atualize os valores da condenação até janeiro de
2017 e compare com o valor depositado em janeiro de 2017, daí, decidindo
qual o valor remanescente nos autos” (fl. 09 do agravo).
Por sua vez, no tocante à alegação da agravante de que o
pagamento dos honorários advocatícios não é cabível por ausência de pedido
expresso na inicial do cumprimento de sentença, esta não prospera.
Na fase de conhecimento, o v. acórdão prolatado por
esta C. 13a Câmara de Direito Público em 14.11.2011, título executivo
judicial ora executado, condenou a CESP sucumbente, expressamente,
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação (fls. 22/32 da origem)
Ora, os honorários de sucumbência, pagos pela parte
sucumbente, possuem natureza alimentar e são assegurados ao advogado, nos
termos do art. 22, do Estatuto da Advocacia.
Apesar de não ter constado expressamente o pedido
referente aos honorários advocatícios na petição inicial do cumprimento de
sentença, não se pode ignorar a condenação expressa constante do título
executivo e suprimir este direito do causídico que atua na causa há mais de 16
anos, como pretende a agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230521-12.2020.8.26.0000 - Rosana - VOTO No 13/14
Não bastasse, a própria CESP agravante, ao impugnar o
cumprimento de sentença, juntou aos autos os cálculos que entendia serem
devidos à parte exequente, com inclusão dos honorários de 10% sobre o valor
da condenação, consoante se verifica das fls. 103/104 da origem.
Destarte, correta a inclusão de percentual de 10% sobre
o valor do débito, a título de honorários advocatícios. O senhor perito
judicial deverá efetuar o cáculo de tal percentual, também, após efetuar
o cálculo do montante devido atualizado e acrescido de juros até janeiro
de 2017, abatido o pagamento parcial efetivado nos autos, na forma aqui
apontada.
À vista do apresentado, de rigor o parcial provimento
do agravo de instrumento, reformando-se a r. decisão agravada que
homologou o cálculo pericial, devendo os autos retornar ao senhor perito
judicial para a confecção dos cálculos nos termos apontados acima.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230521-12.2020.8.26.0000 - Rosana - VOTO No 14/14
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, nos termos acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora